Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714109-40.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRED JOSE DE ARAUJO, URUACU TAXI AEREO LTDA - ME AGRAVADO: DAC - BR CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTO AERONAUTICOS LTDA, HUGO NOVAES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE BASTOS, YALAN DIEGO DE CASTRO SILVA, ANDRE LUIZ PEREIRA BORBA ROCHA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recurso distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (35015264). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator